Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704196-20.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifiquei que a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos apresentados nos embargos à execução promovido pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A em face do DISTRITO FEDERAL. Inicialmente, destaco que consta na sentença que o feito não foi recebido em relação a débitos já quitados, conforme informações do sistema SITAF (5-0153287500; 5-0153287527; 5-0153287535). Registro que a sentença tratou tão somente das CDA's nos 5-0153287519 e 5-0153287578. Pois bem. O Juízo sentenciante considerou que os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite, à luz do que dispõe o art. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN) e art. 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980. Nesse sentido, reconheceu que não foi apresentada prova inequívoca, a cargo da parte executada, para ilidir a presunção de certeza e liquidez que goza a inscrição. Destacou que o pagamento das CDA's nos 5-0153287519 e 5-0153287578 não foi devidamente comprovado diante da ausência da juntada de documento comprobatório. Apontou, ainda, que houve a consulta de forma errada no site da Receita, e que constam boletos em aberto. Informação esta que, inclusive, foi confirmada por este Relator. Da leitura das razões recursais, depreende-se a aparente reiteração dos argumentos desenvolvidos na petição inicial, pugnando pela declaração do pagamento administrativo das CDA's nos 5-0153287500, 5-0153287527 e 5-0153287535, matéria que sequer foi objeto de análise na sentença recorrida. Dessa maneira, não se vislumbrando que o recorrente tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontar a sentença, pode-se extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III). Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO APELANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da existência de interesse no prosseguimento do recurso de apelação interposto, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Após, com ou sem manifestação, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator